Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-64.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001302-64.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANTONIO VIANA DA SILVA - CPF: 240.852.351-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001302-64.2019.8.11.0013

Apelação no 1001302-64.2019.8.11.0013

Apelante:
Antônio Viana da Silva

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS SÃO INDEVIDOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA - ART. 206, §3o, IV E V DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - VERIFICADA - AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 11 ANOS APÓS A REALIZAÇÃO DO ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3o, IV e V, do Código Civil.

Verifica-se a ocorrência da prescrição trienal se a ação foi ajuizada mais de 11 anos após a realização do último desconto no benefício previdenciário do autor.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001302-64.2019.8.11.0013

Apelação no 1001302-64.2019.8.11.0013

Apelante:
Antônio Viana da Silva

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação de
Antônio Viana da Silva.

Ação
: Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que o apelante move em desfavor do apelado, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Sentença
: reconheceu a ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

40736559
)
: Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Afirma que, apesar de os descontos terem sido realizados até o ano de 2007, somente tomou conhecimento de sua ocorrência na data de 18.04.2019, conforme extrato emitido nesta data pelo INSS.

Assevera que é pessoa idosa, em razão de que não se deu conta em momento anterior da realização de descontos em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 40736563).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020